Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RESP n.o 1117903/RS. ART. 205 DO CC. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com relação a declaração de prescrição do débito, mister esclarecer que o decurso do tempo exerce grande influência sobre as relações jurídicas, especialmente no que toca à aquisição e à extinção de direitos.
2. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
3. No presente caso, no entanto, o prazo prescricional para a cobrança de faturas relacionadas ao fornecimento de água e coleta de esgoto, por ostentar natureza de tarifa ou preço público, o prazo é de dez anos, com base no art. 205 do Código Civil e no entendimento consolidado pela Primeira Seção do STJ, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.117.903/RS).
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.